Tribunal: TJDFT
Processo: 0735789-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE VEÍCULO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO APÓS A ASSINATURA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. No caso concreto, restou devidamente comprovada a versão dos fatos narrados pela parte consumidora (ora recorrida): i) o inicial contrato de empréstimo no valor de R$ 17.000,00, celebrado em 26.4.2019 (sexta-feira), a ser pago em 48 parcelas de R$ 579,57 (Ids 13052359 e 13052360); ii) informação à requerente, pela gerente, que a transferência da quantia seria enviada à vendedora do veículo assim que recebida cópia do DUT, o que ocorreu no mesmo dia (IDs 13052363); iii) entrega do veículo à requerente, em 26.4.2019, mediante comprovante de realização da TED à vendedora; iv) notícia da não concretização do financiamento, em 29.4.2019 (segunda-feira); v) assinatura de novo contrato de empréstimo com o banco em valor superior ao (48 parcelas de R$ 597,21).

III. Da análise do acervo probatório, notadamente das conversas com a preposta do banco, e do comprovante de transferência bancária enviado à consumidora, resultou celebrado o negócio jurídico entre as partes, em 26.04.2019 (financiamento de R$ 17.000,00, em 48 parcelas de R$ 579.57).

IV. Conforme já manifestado por esta 3a Turma Recursal (Acórdão 1196911, DJe 04.09.2019), “(...) A boa-fé objetiva é, talvez, o princípio máximo orientador do CDC. Trata-se do dever imposto, a quem quer que tome parte na relação de consumo, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorrem os múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir lealmente. (...)” .

V. Nesse toar, viola a boa-fé objetiva ter sido a consumidora surpreendida (no dia útil seguinte à assinatura do contrato e ao envio do comprovante de transferência da quantia financiada) com a notícia de que o primeiro instrumento contratual teria “expirado” (ID 13052363 - Pág. 5), em razão de “erro” da própria instituição financeira (não teria sido incluída a tarifa de avaliação de bens, medida necessária na hipótese de aquisição de carros usados, bem como seria também necessário o recolhimento do IOF proporcional à quantia adicionada ao contrato), sem qualquer conduta imputável à recorrida (efetuou pré-contratação por meio eletrônico e compareceu à agência, onde assinou o termo contratual nos moldes ofertados).

VI. Reconhecida, pois, a falha na prestação do serviço, e à míngua de pedido de restabelecimento dos termos iniciais do contrato, confirma-se a sentença condenatória do banco ao ressarcimento correspondente à diferença de valores que seria arcada pela parte consumidora (48 parcelas de R$ 17,64, no total de R$ 846,72) (Lei n. 9.099/95, Art. 6o).

VII. No mais, respeitante aos danos morais, a situação vivenciada pela parte requerente (constrangimento perante o vendedor do carro), aliada ao descaso à resolução do imbróglio (criação da situação jurídica de “contrato expirado”), supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. Escorreita, pois, a condenação por danos extrapatrimoniais, fixados em patamar proporcional aos danos experimentados e suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido (R$ 3.000,00). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, Acórdão 767084; 3a TR, Acórdão 1189674.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).